Tribunal: TJMT
Processo: 0001309-45.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001309-45.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (EMBARGANTE), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (EMBARGANTE), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (EMBARGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), JULLY ANIE PEREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (EMBARGADO), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DA SILVA MARTINS - CPF: 487.421.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001309-45.2015.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - PROPORÇÃO DE 50% - REDUÇÃO À METADE DA PENSÃO – INCLUSÃO NO PAGAMENTO DA PENSÃO DAS VERBAS ANUAIS REFERENTES AO 13o SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inclui-se no pagamento de pensão a parcela relativa ao 13o salário e do terço constitucional de férias da vítima, de modo a refletir a prestação de alimentos que esse faria à filha menor.

O pagamento em parcela única não é uma exigência imposta pela lei, não sendo recomendável em se tratando de verba de natureza alimentar, cuja obrigação perdura no tempo e tem periodicidade, em regra, mensal, sobretudo a fim de que possa ser resguardada a sua finalidade.

Com o reconhecimento da culpa concorrente na proporção de 50% para o condutor e para as vítimas, as indenizações (danos morais e pensão mensal) são devidas pela metade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0001309-45.2015.8.11.0003

EMBARGANTES:
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS e MST SERVICOS ELETRICOS LTDA..

EMBARGADOS:
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS, ENERGISA S/A, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA. E SILVAN SOUZA DE ALMEIDA
.

Processo na origem: 0001309-45.2015.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
e

por
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
, de acórdão que negou provimento ao apelo da empresa requerida e deu parcial provimento ao apelo da autora, que restou assim ementado (ID 168012180 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DO MOTORISTA - DANOS MORAIS PELA METADE – PENSÃO MENSAL DEVE SER FIXADA TENDO COMO PARÂMETRO O SALÁRIO BASE DA VÍTIMA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade.

A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando.

O cálculo da pensão mensal deve ter como parâmetro o valor que o falecido pai da autora recebia a título de salário base.

A condenação por danos morais em valor inferior ao postulado, por si só, não implica em sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326/STJ, e nem afasta o ônus da sucumbência da parte vencida.

Majoram-se em grau de recurso os honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC)
”
.

A embargante,
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
, alega que o acórdão foi omisso, porque não tomou como base da pensão arbitrada o real salário do seu falecido pai, porque não incluiu na pensão remuneração relativa às férias e 13o salário, e porque não determinou o pagamento da pensão em parcela única. Requereu o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e determinar que a base da pensão seja o salário real do
de cujos,
inclua os valores referentes às férias e 13o salário e seja pago em uma única parcela.

A embargante
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
alega que o acórdão foi omisso ou contraditório porque não reduziu o valor da pensão em razão da ocorrência da culpa concorrente e da ausência de comprovação da renda do falecido.
Requereu o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringente, reduzir o percentual da pensão para 1/3 do salário-mínimo ou do salário da vítima.

CONTRAMINUTA
:
MST pugna pelo desprovimento do recurso (ID 169754678 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001309-45.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
e

por
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
.

A embargante,
JULLY ANIE PEREIRA MARTINS
, alega que o acórdão foi omisso, porque não tomou como base da pensão arbitrada o real salário do seu falecido pai, porque não incluiu na pensão remuneração relativa às férias e 13o salário, e porque não determinou o pagamento da pensão em parcela única. Requereu o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e determinar que a base da pensão seja o salário real do
de cujos,
inclua os valores referentes às férias e 13o salário e seja pago em uma única parcela.

A embargante
MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
alega que o acórdão foi omisso ou contraditório porque não reduziu o valor da pensão em razão da ocorrência da culpa concorrente e da ausência de comprovação da renda do falecido.
Requereu o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringente, reduzir o percentual da pensão para 1/3 do salário-mínimo ou do salário da vítima.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que houve culpa concorrente pelo acidente e, como consequência, determinou que a empresa requerida pague pensão à autora na proporção de 2/3 do salário contratual do falecido,
até que esta complete 25 anos de idade, e
50% do valor de R$50.000,00. arbitrado a título de danos morais.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto, restou demonstrado que,
tanto o motorista do veículo, quanto os ocupantes da motocicleta contribuíram de forma decisiva para a ocorrência do acidente
e, assim, são igualmente responsáveis pelo evento morte das vítimas por politraumatismo.

Portanto,
não comporta reforma a sentença na parte em que concluiu pela culpa concorrente
do motorista do veículo e do condutor da motocicleta.

(...)

No caso em análise, nenhuma das infrações cometidas prepondera sobre a outra, de modo que
correta a sentença que atribuiu culpa concorrente a cada parte e, consequentemente, reduziu o valor da indenização por danos morais a 50%
.

(...)

Com relação à
base de cálculo
da referida pensão, deve mesmo ser o
valor dos rendimentos comprovadamente auferidos pelo falecido pai
.

Quanto ao percentual estabelecido na sentença, equivalente a
2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, é razoável e encontra respaldo na jurisprudência do STJ
.”. (grifei)

A autora, ora embargante, alega primeiramente que o acórdão foi omisso na parte em que fixou como base de cálculo da pensão mensal o valor de R$4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais), e não o valor da última remuneração do falecido (R$4.956,48) conforme consta do TRCT (ID 168474667 - Pág. 2).

Ocorre, no entanto, que não se verifica a alegada omissão, porquanto a decisão proferida no acórdão, acolhendo a pedido da autora, alterou a base de cálculo da pensão que havia sido fixada na origem em 01 salário-mínimo, para o salário-base do falecido pai da autora.

Desse modo não poderia ter com base o valor da última remuneração, porquanto esta inclui outras verbas que somente seriam devidas caso o trabalhador estivesse efetivamente prestando serviços, como é o caso adicionais e outras parcelas de caráter personalíssimo.

Portanto,
não houve omissão no acórdão que, com base no mesmo documento – TRCT (ID 157698688 - Pág. 127) itens 63 e 66.1, apurou que o valor do salário-base do falecido era R$4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais) e que este deveria ser o valor adotado como base para o cálculo da pensão mensal
.

Apesar de o juízo na origem não ter decidido sobre as questões relativa à inclusão do pagamento relativo ao adicional de férias e ao 13o salário, suscitadas pela autora, ora embargante, o apelo devolve todas as matérias debatidas pelas partes, de modo que o não enfrentamento destas no acórdão constitui omissão que deve ser reparada nesta via.

A pensão mensal, na hipótese de existência de vínculo empregatício ou estatutário da vítima, deve incluir o 13o (décimo terceiro) salário e o adicional anual das férias, porque tais verbas seriam também incluídas como parte da prestação de alimentos pelo pai da menor, caso estivesse vivo, e a pensão por morte fixada na sentença tem exatamente a função de substituir tal prestação alimentar, que não pode mais ser prestada pelo pai falecido no acidente.

Por esse motivo,
deve alterado o dispositivo do acórdão para determinar que no pagamento da pensão mensal sejam pagas as parcelas alusivas ao 13o salário e ao terço constitucional de férias
.

A autora insurge-se também contra a omissão com relação ao pedido de pagamento da pensão mensal em única parcela, conforme autoriza o parágrafo único do art. 950 do CC.

Por ter a pensão caráter alimentar, é mais prudente que não seja paga de uma só vez, pois é da natureza dessa verba (salarial) a periodicidade, em regra, mensal.

Ademais, a possibilidade trazida no parágrafo único do artigo 950 do CC é uma
faculdade
do Juízo e não uma exigência legal.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA. FIXAÇÃO EM 2/3 DO VALOR AUFERIDO NA ÉPOCA DO EVENTO. ATUALIZAÇÃO NAS MESMAS BASES E ÉPOCAS DE REAJUSTE DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A finalidade da verba é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada pela vítima à autora
, tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal. 2.
A pensão por morte deve corresponder ao benefício que a vítima propiciava aos dependentes
. No caso, o entendimento jurisprudencial assente é que isso corresponde a dois terços dos ganhos. Quanto à atualização, porque adotado como base o salário auferido pela vítima, deve ser reajustada de acordo com os índices e nas mesmas épocas da respectiva categoria profissional. (...) 4.
A pensão mensal tem caráter alimentar e, para atender adequadamente a essa finalidade, deve prolongar-se no tempo. Portanto, a forma de pagamento não poderá ser de uma só vez (artigo 950, parágrafo único, do Código Civil), fazendo-se necessária a constituição de capital da assegurar o pagamento das prestações vincendas, na forma do artigo 475-Q do CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DO MARIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A perda do cônjuge em condições trágicas caracteriza a ocorrência de dano moral, tornando dispensável a demonstração de sua ocorrência. Levando-se em conta a circunstância de se tratar de um episódio que envolve a morte de um ente querido, impõe-se fixar a respectiva reparação em R$ 50.000,00, quantia que se mostra adequada a atender o objetivo da reparação. (...). (TJSP; Apelação 0008903-16.2007.8.26.0572; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/11/2013; Data de Registro: 06/11/2013).

Assim, embora se reconheça a omissão quanto ao tema, verifica-se que deve ser mantida a decisão que determinou o pagamento da pensão mensalmente e não em parcela única.

Por fim, afigura-se necessária a constituição de capital para assegurar o pagamento da pensão, nos termos do enunciado da SÚMULA N. 313 do STJ: "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado".

A determinação para que a requerida constitua capital capaz de garantir o pagamento das prestações vincendas deve ser incluída no dispositivo
.

Por sua vez, a requerida, também embargante afirma a existência de omissão/contradição no acórdão, porque apesar de reconhecer a culpa concorrente da vítima em 50%, não teria aplicado o referido percentual para redução da pensão, limitando-se a fazê-lo no tocante à reparação por danos morais.

De fato, no acórdão constou que há culpa igualmente concorrente do preposto da requerida e das vítimas, caso em que a indenização é devida pela metade.

No entanto, ficou definido que a indenização por danos morais deverá ser paga na proporção de 50%, porém o mesmo critério deve ser aplicado à indenização por danos materiais (no caso, a pensão mensal).

Com isso,
a pensão mensal
, que havia sido fixada na sentença em 2/3 do salário base do falecido, evidentemente
passará a ser paga pela metade à proporção de 1/3 desse mesmo valor

R$4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais), base para o cálculo da pensão mensal
.

Por fim, a requerida embargante alega que a base de cálculo da pensão deveria ser o salário-mínimo, diante da ausência de comprovação da renda do falecido.

Não houve omissão no acórdão relativo a esse tema, porque, o valor da pensão foi fixado com base no TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (ID 157698688 - Pág. 127) itens 63 e 66.1, no qual se apurou que o valor do salário-base do falecido era R$4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais) e que este deveria ser o valor adotado como base para o cálculo da pensão mensal.

Assim, nenhuma alteração deve ser feita no acórdão com relação à base de cálculo da pensão mensal.

Posto isso,
dá-se provimento em parte aos embargos da autora para determinar que no pagamento da pensão à autora sejam incluídas anualmente a parcela relativa ao 13o salário e a parcela referente ao terço constitucional de férias. Determina-se também que a requerida constitua capital capaz de assegurar o pagamento das prestações vincendas.
Do mesmo modo,
dá-se parcial provimento aos embargos da parte requerida

para reduzir o valor

da pensão mensal para 1/3 do salário-base do falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023